Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707678-04.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, RODA BRASIL PNEUS LTDA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional e defende o afastamento da barreira do enunciado 126 da Súmula do STJ, argumentando que o capítulo do acórdão contra o qual o recurso foi interposto não está assentado em fundamento constitucional. Assevera, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entender que a decisão colegiada recorrida não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026